Tribunal: TJES
Processo: 5008123-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Competência da Justiça Estadual; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008123-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DA SILVA SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008123-34.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002560-45.2021.8.08.0012.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamentos vagos; (ii) o paciente é primário, possui bons antecedentes, nunca esteve envolvido com o tráfico de drogas, é pai, marido, trabalhador, possui residência fixa próximo à casa de seus genitores e não há elementos que indiquem que irá fugir para não responder ao processo; (iii) nenhuma das residências apontadas no mandado de busca e apreensão é do acusado ou de seus familiares; (iv) não há nos autos qualquer elemento que indique ter o paciente figurado como autor dos crimes a ele imputados, haja vista que o Ministério Público limita a sua acusação com base em uma denúncia anônima; (v) a manutenção da segregação cautelar não se faz necessária, vez que o paciente não apresenta risco para a sociedade.

Requer, por conseguinte, a revogação da prisão.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3233411.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3344226.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3435042, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 30 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008123-34.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002560-45.2021.8.08.0012.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamentos vagos; (ii) o paciente é primário, possui bons antecedentes, nunca esteve envolvido com o tráfico de drogas, é pai, marido, trabalhador, possui residência fixa próximo à casa de seus genitores e não há elementos que indiquem que irá fugir para não responder ao processo; (iii) nenhuma das residências apontadas no mandado de busca e apreensão é do acusado ou de seus familiares; (iv) não há nos autos qualquer elemento que indique ter o paciente figurado como autor dos crimes a ele imputados, haja vista que o Ministério Público limita a sua acusação com base em uma denúncia anônima; (v) a manutenção da segregação cautelar não se faz necessária, vez que o paciente não apresenta risco para a sociedade.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 28/11/2020, por volta das 18h30min, na Rua Aristeu, em frente à residência nº 11, no Bairro Mucurici, Cariacica/ES, os réus Duylhan Campos do Nascimento,
THIAGO DA SILVA SOUZA,
Manfrine Christian Pereira de Oliveira, Rafael de Souza Ferreira, Antonio Azevedo Silva e Igor Alexandre Rivieri Costabeber, em comunhão de desígnios, concorreram para a prática dos homicídios consumados em face das vítimas Edsom dos Santos e Weslley Jackson Bruno Silva Souza e homicídio tentado em desfavor de Heidson Soares dos Santos.

Constata-se pela leitura dos autos que a vítima Edsom era motorista de aplicativo, mas fazia corridas "por fora" para traficantes, dentre os quais estavam as vítimas Weslley e Heidson. Assim sendo, no dia dos fatos, Edsom estava transportando Wesley para a casa de Heidson e, quando os três estavam em frente à residência de Heidson, os réus,
incluindo o paciente
, chegaram ao local a pé e teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo. Apurou-se, ainda, que a vítima Edsom foi executada com dezessete disparos e Weslley com vinte.

Identificou-se, além disso, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Esclarecidos tais pontos, cumpre salientar que, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Assim, a circunstância de o Ministério Público ter inserido o paciente na denúncia com base em denúncias anônimas inconsistentes não é tese cognoscível nesta via, haja vista que demanda produção probatória, sendo vedada a discussão aprofundada do acervo probatório em sede de habeas corpus.

Colhe-se do feito que há indícios de autoria da prática delitiva, sendo tal constatação suficiente para embasar o cárcere preventivo.

Ademais, consoante ressaltado na decisão por meio da qual foi decretada a prisão, a referida medida cautelar é cabível na espécie.

Além disso, no que tange à necessidade da prisão, tem-se que o paciente, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema audácia, a se considerar os contundentes disparos em face das vítimas, cujas vidas foram interrompidas, executadas com dezessete a vinte disparos de arma de fogo, não tendo a terceira pessoa alvejada sobrevivido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Diante dessas circunstâncias, não verifico ter havido falta de fundamentação na decisão impugnada, haja vista que há indícios de autoria devidamente delineados.

Ademais, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração.

Ressalto, além disso, que anteriormente foi decretada a prisão temporária do paciente (ID nº 3204404, pp. 2/8), salientando o juízo primevo o risco de intimidação de testemunhas.

Tais elementos indicam uma potencial periculosidade concreta do paciente, razão pela qual o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública se mostra necessário, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

Por derradeiro, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”

(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008123-34.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121,§ 2º,
INCISOS
I
e
IV,
(DUAS VEZES).
ARTIGO
121,§ 2º,
INCISOS
I e IV,
C/C

ART.
14,
INCISO
II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se esta está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. Hipótese em que o paciente, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema audácia, a se considerar os contundentes disparos em face das vítimas, cujas vidas foram interrompidas, executadas com dezessete a vinte disparos de arma de fogo, não tendo a terceira pessoa alvejada sobrevido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, situação que demonstra a periculosidade social do paciente.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.